Tribunal: STF
Processo: Rcl 60725
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto Timóteo da Silva e Márcio Antônio Timóteo da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Palmeirina/PE, nos autos do Processo 000149-25.2006.8.17.1040.



      A sentença estabelece que entre julho e setembro de 2004 “o primeiro réu [Carlos Alberto Timóteo da Silva], na qualidade de Prefeito do Município de Palmeirina/PE, utilizou-se de combustível adquirido com recursos municipais para abastecimento de veículos utilizados em campanha eleitoral em seu favor e da coligação da qual fazia parte. No tocante ao segundo réu, irmão do primeiro e, à época, secretário de infraestrutura do Município, pelo que se denota da peça acusatória, teria concorrido para a prática do delito, porquanto teria assinado as requisições de pagamento do combustível, ciente de sua destinação final” [eDOC 31, p. 55]. 



     Os reclamantes foram condenados a 8 [oito] anos e 11 [onze] meses de reclusão, em regime fechado, pela prática das condutas descritas no art. 1º, II, do DL 201/67, c/c art. 71, do CP, além de terem recebido a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, efetiva ou de nomeação, pelo prazo de 5 [cinco] anos [e-DOC 32, p. 11/12]. 



      Vale registrar que, na data da denúncia, em 25/10/05 [e-DOC 14, p. 28], Carlos Alberto Timóteo da Silva não mais exercia a função política de prefeito municipal, tampouco Marco Antônio Timóteo da Silva ocupava o cargo de secretário municipal. 



     Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJ/PE, foi possível verificar que a apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória não foi recebida pelo juízo de origem, por intempestividade. Apresentado Recurso em Sentido Estrito, foi mantida a decisão, com remessa dos autos à 1ª Câmara Regional de Caruaru, na data de 30/10/18. 



     Em 30/11/21, o andamento processual registra alteração da competência para a Vara Única da Comarca de São João. Os autos foram recebidos nessa Vara em 19/6/23, com devolução para a 1ª Câmara Regional na mesma data. Em 19/6/23, os autos foram conclusos.



     Na presente Reclamação, aduzem, em síntese, nulidade por incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Apontam o Inq. 4435/DF AgR QO como Paradigma, por alegarem que o crime de responsabilidade a que condenados é conexo ao crime eleitoral e, portanto, o caso deveria ser julgado pela 110ª Zona Eleitoral do Estado de Pernambuco, na qual tramitou a representação oferecida pelo MPE contra os ora reclamantes, pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73, da Lei nº 9.504/97 [eDOC 10, p. 48]. 



     Requerem o deferimento da liminar para suspender o processo nº 0000149-25.2006.8.17.1040, até o julgamento do mérito da reclamação e, ao final, a procedência da reclamação para “reconhecer a incompetência da justiça comum e a nulidade ab initio do processo originário, determinando-se a remessa dos autos 0000149-25.2006.8.17.1040 ao Juízo Eleitoral da 110ª Zona Eleitoral do Estado de Pernambuco” [eDOC 1].



É o relatório. Decido.



     Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento [RISTF, art. 52, parágrafo único].



     Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões [art. 102, I, l, da CF/88]. Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



     Na petição inicial, as partes reclamantes afirmam desobediência ao julgado no STF, em razão de o Juízo Comum não ser o competente para analisar a conduta tipificada na denúncia como crime de responsabilidade, uma vez que sustentam que o crime a eles imputado nos autos de origem era conexo aos crimes eleitorais. 



     Pela leitura da Denúncia [eDOC 14, p. 26] e da Sentença [eDOC 31, p. 51], não houve imputação aos Reclamantes de qualquer outro crime que não o de responsabilidade, tipificado no art. 1º, II, do DL 201/67. Portanto, ausente imputação ou condenação por crime eleitoral ao qual o crime de responsabilidade pudesse estar conexo. 



     O paradigma apontado regula situação diversa ao estabelecer que “compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal” [Inq. 4435/DF AgR quarto - QO]. 



     Nesse sentido, ausente aderência do caso ao paradigma, incabível a Reclamação. 



Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



          “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇ ÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



     II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



     III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. 



    IV - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a existência ou não de divergência de entendimento entre Turmas do STJ a respeito de requisitos de admissibilidade do recurso especial, fato esse que, independentemente da sua veracidade, não teria o condão de obstar a subsunção do caso ao Tema 181 da Repercussão Geral.



    V- É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” [RCL 43.207 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19/11/20]. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional [...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 



    III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. 



    IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento” [Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020].



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” [Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020].



     Demais disso, conforme já mencionado, a pretensão firmada na reclamação é inválida porque não há crime eleitoral. Na verdade, o pedido é tentativa de reabrir discussão quanto à premissa fática em decorrência da omissão defensiva. Para fins de Reclamação Constitucional, ausente qualquer aderência da premissa fática com o precedente.



     Ante o exposto,  JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação formulada [art. 21, § 1º, RISTF].



    Publique-se.



    Intimem-se



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente